Tribunal: CARF
Processo: 16682.902883/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902883/2012-44
ACÓRDÃO
1202-001.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal não
tem o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de
produção de prova.
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado
não pode ser suprida pela busca da verdade material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902883/2012-44
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12.108-890, proferido pela
8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao não
reconhecer um ou mais pagamentos que foram integralmente utilizados para quitação de seus
débitos, não restando mais crédito disponível para compensação de débitos informados no
PER/DCOMP.
O julgamento de piso constatou que na data de ciência do despacho decisório, a
DCTF ativa, recepcionada em 18/01/2011, acusava um débito de IRRF - código 9427, fato gerador
29/01/2010, no valor de R$ 1.007.090,73 e na DCTF recepcionada em 11/10/2012, o débito foi
reduzido para R$ 933.122,66.
Ao final, identificou que foram localizados dois pagamentos de R$ 73.968,08, código
de receita 9427 (rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior “em pagamento pela
aquisição ou remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive à
transmissão, por meio de rádio, televisão ou qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou
eventos”), fato gerador 29/01/2010, arrecadados em 29/10/2010.
O primeiro, integralmente alocado a débito de IRRF, código 9427, fato gerador
29/01/2010, no valor de R$ 933.122,66, enquanto o segundo tem saldo não alocado de R$
73.968,07
Em sede recursal, a recorrente confirma o equívoco cometido na DCTF de janeiro de
2010, transmitida anteriormente a DCOMP em discursão, bem como a promoção da juntada de
planilhas contendo contratos de câmbio e os DARF ́s.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902883/2012-44
3
Quanto a escrita contábil, a interessada menciona que os dois valores de R$
73.968,08, receberam os seguintes e idênticos tratamentos: débito na conta “2.1.3.2.01.02
Fornecedores de direitos - Exterior”, o primeiro em 28/01/2010 e o segundo, em 15/03/2010, se
refere ao crédito em discussão para a compensação do IRRF, conforme alega estar registrado na
DCTF de março de 2010.
Consubstanciada no Princípio da Verdade Material, a Recorrente requer a reforma
do acórdão de piso, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, a homologação do PER/DCOMP, ou que seja convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13.02.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 13.03.2020, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da Preliminar
Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, todos os documentos, alegações e
esclarecimentos foram levados em conta. Ademais, não compete à autoridade administrativa
demonstrar o direito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a
regularidade no atendimento às exigências legais, principalmente por se tratar de seu pleito.
Em seu pedido, solicita, alternativamente, diligência para comprovar o alegado.
Contudo, procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Desta forma, rejeito às preliminares.
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, verifica-se a existência de dois pagamentos
apontados pela Recorrente, cujo primeiro, está integralmente alocado a débito de IRRF - código
9427, fato gerador 29/01/2010 no valor de R$ 933.122,66, enquanto o segundo, apresenta saldo
não alocado de R$ 73.968,07, senão vejamos:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902883/2012-44
4
Para comprovar o crédito, apresenta planilha demonstrativa, razão contábil, DARFs
e DCTF retificadora de janeiro de 2010 (docs. 04), bem como contratos e câmbio e planilhas de
fechamento de câmbio (docs. 06). A recorrente apresenta ainda a planilha na fl. 49, em que
relaciona os números dos contratos de câmbio, bem como os IRRF devido e recolhido. Segundo
esses contratos, foram remetidos ao exterior US$ 2.163.364,42, e foi apurado um IRRF devido de
R$ 933.122,63:

De acordo com os sistemas da RFB, constam dois pagamentos de R$ 73.968,08,
código de receita 9427, FG 29/01/2010, arrecadados em 29/10/2010, estando alocado apenas um
deles.
No entanto, na própria contabilidade, o registro em 28.01.2010 se refere ao
pagamento de IRRF e o registro em 15.03.2010, circunscreve a utilização do próprio crédito na
compensação com IRRF devido, conforme consta das fls. 69 a 75, resumidamente abaixo:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902883/2012-44
5
Ou seja, embora tenha havido o mesmo tratamento: débito na conta “2.1.3.2.01.02
Fornecedores de direitos - Exterior”, o primeiro em 28/01/2010, e o segundo em 15/03/2010,
pode-se considerar que são distintos:

Desta forma, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 218
DF CARF MF
Original